Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-38.2000.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000168-38.2000.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NEUSA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. SÚMULA 106/STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo sentença que reconheceu a prescrição direta em execução fiscal de ICMS por ausência de citação válida no quinquênio legal. 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição direta sem aplicar a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão no princípio tempus regit actum e na ausência de citação válida no quinquênio legal, aplicando a legislação vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, anterior à Lei Complementar nº 118/2005. 5. A alegação de contradição configura, em verdade, mera divergência de entendimento sobre a aplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso concreto, não se verificando qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0000168-38.2000.8.05.0082.1.EDCiv, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada NEUSA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.